Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-24.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017392-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (EMBARGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VENDA À ORDEM. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NOTA FISCAL. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. REDUÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023100961, com redução da multa de 100% para 60%, conforme Lei Estadual n. 10.978/2019. O embargante alegou omissão quanto à análise do cumprimento das obrigações acessórias a seu cargo, como produtor rural no regime de venda à ordem, e quanto à suposta inovação recursal na tese de infração meramente formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o cumprimento das obrigações acessórias pelo embargante na condição de vendedor remetente em operação de venda à ordem; (
ii
) estabelecer se houve omissão ao considerar inovadora, em apelação, a tese de infração de natureza acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão de mérito.

4.
O acórdão embargado deixou de analisar, de forma autônoma e específica, se o embargante, como vendedor remetente, cumpriu os deveres previstos no art. 182, § 3º, II, do RICMS/MT, especialmente a emissão da nota fiscal com natureza de “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”.

5.
A ausência dessa nota fiscal impede o reconhecimento da regularidade formal da operação, sendo indispensável ao regime jurídico diferenciado da venda à ordem e à validade do diferimento do ICMS.

6.
Embora o embargante tenha apresentado documentos que comprovam a relação comercial, como contrato de intermediação e cheques, tais provas não substituem as exigências formais previstas na legislação tributária.

7.
O acórdão também
se omitiu
ao considerar inovação recursal a tese de infração de natureza acessória, pois a própria sentença já havia afastado a penalidade por infração à obrigação principal, aplicando norma mais benéfica com base no art. 106, II, “c”, do CTN, o que autoriza o aprofundamento do argumento recursal.

8.
Ainda que reconhecidas as omissões, sua correção não altera o desfecho do julgamento, uma vez que a penalidade
já havia sido recalculada em conformidade com a nova classificação jurídica da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência da nota fiscal com natureza de “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”, exigida pelo art. 182, § 3º, II, “b”, do RICMS/MT, impede o reconhecimento da regularidade da operação sob o regime de venda à ordem.

2.
A reclassificação da infração como acessória, operada pela sentença com base na legislação mais benéfica, autoriza a formulação de tese recursal sobre a inexistência de fato gerador do ICMS, sem configurar inovação recursal.

3.
O acolhimento dos embargos para sanar omissão não implica modificação do julgado quando a análise das teses supridas conduz à mesma conclusão adotada originalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 106, II, “c”; Lei Estadual n. 10.978/2019; Lei n. 7.098/98,
arts
. 45 e 47-E; RICMS/MT, art. 182, § 3º, II.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2023100961, com redução da multa de 100% para 60%, nos termos da Lei Estadual n. 10.978/2019
.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o julgado incorreu em omissão ao deixar de considerar que, na condição de produtor rural, cumpriu integralmente as obrigações acessórias que lhe competiam, inclusive com emissão das notas fiscais nos moldes exigidos pelo art. 182 do RICMS/MT.

Afirma que a decisão
se baseou
na ausência de nota fiscal emitida pela empresa
Kigrãos

Agromodal
Ltda, tratada como adquirente originária, quando, na realidade, referida empresa atuava como mera corretora, não sendo exigível, portanto, a emissão do documento fiscal por sua parte.

Defende que apresentou prova da legalidade e regularidade das operações, inclusive com contrato de intermediação e cheques emitidos pela corretora, documentos que comprovariam a boa-fé do embargante e a efetiva realização da operação.

Menciona que houve recolhimento de ICMS na operação subsequente, pela empresa Agropecuária Itaúna Ltda., razão pela qual não houve prejuízo ao erário estadual, o que afastaria a legitimidade da cobrança do tributo na operação interna.

Afirma ainda que não houve inovação recursal ao alegar, em apelação, que a infração seria de natureza meramente acessória, pois tal tese decorre dos próprios fundamentos da sentença, de modo que sua formulação em sede recursal configura exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a legalidade das operações realizadas, declarando-se a nulidade da Notificação de Lançamento n. 1413290000692019159 e da
correspondente Certidão de Dívida Ativa, com a consequente extinção do crédito tributário.
(Id
326535383
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, defendendo a manutenção do acórdão nos exatos termos em que foi proferido.
(Id
327331381
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo
completar
a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos,
ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da sua responsabilidade como vendedor remetente no regime de venda à ordem, prevista no art. 182, §3º, inciso II, do RICMS/MT. Sustenta que cumpriu integralmente as obrigações acessórias que lhe competiam como produtor rural, especialmente a emissão das notas fiscais cabíveis, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventual descumprimento de dever tributário imputado ao adquirente originário.

Ve
rifico que
, de fato,
o acórdão embargado centrou sua fundamentação na ausência de nota fiscal emitida pela
Kigrãos

Agromodal
Ltda., considerada como adquirente originária, conforme prevê o inciso I do referido dispositivo legal.

Assim, embora tenha enfrentado o contexto da venda à ordem, a decisão deixou de analisar, de forma autônoma e específica, se o
embargante, na condição de vendedor remetente, cumpriu as obrigações formais a ele atribuídas pelo inciso II do art. 182, §3º, do RICMS/MT.

Trata-se, portanto, de omissão relevante, na medida em que a discussão sobre a legalidade do lançamento fiscal exige, antes de tudo, o exame da conduta do sujeito passivo em sua esfera de responsabilidade própria, e não apenas sob a ótica de terceiros envolvidos na cadeia negocial.

Superada essa questão, passo à análise do ponto omitido, a fim de suprir a omissão apontada.

Nos termos do art. 182, §3º, inciso II, do RICMS/MT, ao vendedor remetente incumbem duas obrigações formais distintas no contexto da venda à ordem:

Art. 182
-
Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS. (cf. art. 40 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 1/87 e alteração)
.

(...)
§ 3° No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega, global ou parcial, das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:

I –
pelo
adquirente originário: com destaque do ICMS, quando devido, em nome do destinatário das mercadorias, consignando-se, além dos requisitos exigidos, o nome do
titular, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento que irá promover a remessa das mercadorias;

II –
pelo
vendedor remetente:

a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros”, o número, série e subsérie e data da Nota Fiscal de que trata o inciso I deste parágrafo, bem como o nome, endereço e os números de inscrição estadual e no CNPJ do seu emitente;

b) em nome do adquirente originário, com destaque do ICMS, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”, bem como o número, série e subsérie da Nota Fiscal prevista na alínea a deste inciso.

(destaquei)

Ao analisar os documentos fiscais apresentados pelo embargante nos autos, observo que, embora haja notas fiscais emitidas em nome da empresa Agropecuária Itaúna Ltda., tida como destinatária final,
(
inclusive, apenas
algumas delas
acompanhadas de menções à venda à ordem
)
, não foi juntada nenhuma nota fiscal com as características formais exigidas pela alínea “b” do inciso II
,
ou seja, nota fiscal
constando
, como natureza da operação, “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”

emitida pelo vendedor
(produtor rural)
em nome da
Kigrãos

Agromodal
Ltda.

(adquirente originário)
, com o detalhamento da operação nos moldes determinados pela legislação.

Ainda que se reconheça a existência de relação comercial entre o embargante e a empresa
Kigrãos
, comprovada por meio de contrato de intermediação e documentos bancários, tais elementos não suprem o cumprimento das formalidades fiscais indispensáveis à caracterização regular da venda à ordem.

A ausência da nota fiscal em nome do adquirente originário
, constando
como natureza da operação, “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”

— documento exigido pela norma estadual como pressuposto formal da operação — inviabiliza o enquadramento do negócio no regime especial de diferimento do ICMS, atraindo a incidência da obrigação tributária tal como configurada na notificação fiscal.

Portanto, embora haja omissão a ser reconhecida, sua correção, por meio desta decisão integrativa, não altera o desfecho do julgado, pois a análise suprida conduz à mesma conclusão de validade do lançamento tributário impugnado.

Por fim, o
embargante sustenta que não houve inovação recursal ao pleitear, em apelação, a reclassificação da autuação como infração de obrigação acessória, argumentando que tal tese decorre logicamente da fundamentação adotada na sentença.

De fato, ao se analisar os autos, observ
o
que a sentença, embora tenha mantido a validade do crédito tributário, afastou expressamente a penalidade originalmente aplicada com base no art. 45 da Lei n
.
7.098/98, substituindo-a pela penalidade prevista no art. 47-E do mesmo diploma legal, por força da retroatividade benéfica do art. 106, II, "c", do CTN.

Essa alteração de fundamento implicou, na prática, o reconhecimento de que a infração analisada não se configuraria como descumprimento de obrigação principal, mas sim de natureza acessória, conforme o novo enquadramento legal.

Com base nesse raciocínio, a tese subsidiária deduzida pelo embargante em sede recursal
,

(
no sentido de que, ausente fato gerador do ICMS, restaria apenas penalidade por descumprimento formal
)
não pode ser considerada matéria nova.

Trata-se de desdobramento lógico da fundamentação da própria sentença, que já havia abordado a natureza jurídica da penalidade aplicada, ainda que de forma implícita.

O acórdão embargado, ao concluir que o pedido subsidiário de reclassificação configuraria inovação recursal, deixou de enfrentar esse ponto essencial. Limitou-se a afirmar que tal tese não foi deduzida na petição inicial nem apreciada na sentença, sem considerar que o fundamento utilizado no julgamento de primeiro grau já abarcava o
conteúdo da argumentação recursal.

Essa ausência de exame adequado caracteriza omissão relevante,
que compromete a prestação jurisdicional.

Sanada a omissão, contudo, constato que
essa correção não conduz à modificação do desfecho do acórdão embargado.

Isso porque, mesmo considerando a reclassificação da infração como acessória, a penalidade aplicada
,
já reduzida para 60% nos termos da legislação superveniente mais benéfica
,
permanece válida
, pois
é compatível com o enquadramento da infração como obrigação acessória e já reflete a aplicação da norma superveniente mais benéfica.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação exatamente para permitir essa adequação legal da sanção, sendo esse entendimento mantido no acórdão recorrido.

Portanto, embora deva ser reconhecida a omissão, sua superação não altera o
resultado
do julgamento, o qual permanece inalterado.

Com essas considerações
,
ACOLHO

os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo inalterado o resultado do acórdão embargado, porquanto as teses agora analisadas, embora relevantes, não conduzem
à
conclusão diversa daquela anteriormente adotada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025